Tribunal: TJMT
Processo: 1046130-61.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046130-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), EUNICE MARIA DE JESUS - CPF: 056.035.981-07 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – VALOR ESTIPULADO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA ERRADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pela magistrada encontra-se errada, razão pela qual merece reforma nesta instância recursal.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Quando a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra razoável a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, a sua manutenção é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1046130-61.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

EUNICE MARIA DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro Obrigatório-DPVAT
ajuizada por
EUNICE MARIA DE JESUS
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula 580/STJ) e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426).

Além disso, condenou a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que houve equívoco no cálculo da indenização, pois de acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um tornozelo correspondente a 25% e considerando que a lesão foi quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 25% do valor total da cobertura, que resulta na importância de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e não R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) como fixado erroneamente no dispositivo

da sentença.

Também assevera que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários, quiçá o valor de R$1.000,00, mesmo porque flagrante que a parte autora restou vencida na maior parte de suas pretensões, pelo que pugna para que seja reformada a r. sentença, haja vista o erro no cálculo

do valor da indenização, bem como requer que seja afastada a sua condenação no pagamento da verba honorária ou, no mínimo, que seja aplicada a regra esculpida no artigo 86 do CPC, relacionada à sucumbência recíproca (id. 49822978).

A apelada ofertou as contrarrazões, conforme id. 56082950.

Houve recolhimento do preparo no id. 49822979.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório-DPVAT
ajuizada por
EUNICE MARIA DE JESUS
, onde objetiva a autora/apelada o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, relacionada à sua incapacidade permanente, ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula 580/STJ) e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426).

Contra essa decisão, a apelante aponta que houve equívoco no cálculo da indenização, pois de acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, o valor correto da indenização é de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e não R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), como fixado erroneamente no dispositivo da sentença, bem como requer a redução dos honorários, observando, para tanto, as disposições do artigo 86 do CPC.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do sinistro ocorrido em
22/09/2019
, onde sofreu um acidente de trânsito que resultou na sua incapacidade permanente. Desse modo, postulou pelo pagamento de indenização no valor máximo determinado na Lei n. 6.194/74, qual seja, R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente a casos de invalidez permanente.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o
“percentual da perda da capacidade”
a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei n. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Desse modo, segundo a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluído pela Lei nº 11.945/2009, constata-se que para caso de perda completa da mobilidade do tornozelo é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que totaliza o valor de
R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Assim, para casos em que o percentual de perda do fixado pela perícia médica judicial, como sói a espécie vertente (Id 41645475), em grau de 50% (cinquenta por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado é de
R$1.687,00 (mil seiscentos e oitante e sete reais).

Segue demonstrativo do cálculo:

R$ 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00

R$

3.375,00 x 50% = R$ 1.687,00

Na hipótese dos autos, embora o magistrado tenha fixado na fundamentação da sentença que o valor da indenização era de R$1.687,00 (mil, seiscentos e oitante e sete reais), na parte dispositiva do
decisum
restou fixado o valor da indenização como sendo de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Logo, merece reforma a sentença recorrida nesse ponto, para que o valor da indenização seja corrigido para R$1.687,00 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais), como pretendido pela apelante.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 –
INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU
– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
.”
(Súmula nº 474 do STJ)”.
(TJMT RAC 0004158-57.2015.8.11.0013 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO - EFICÁCIA -

INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS - PRELIMINAR AFASTADA –
INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI
-

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA -

GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS -

QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários

anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”.
(TJMT RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Quanto à fixação da verba honorária, a apelante requer o seu afastamento, e, alternativamente, a sua redução e a distribuição da sucumbência, alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários.

Ao que depreende dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de diferença securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido pela julgadora monocrática, que condenou-a ao pagamento das diferenças da indenização no valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante, como bem decidiu o magistrado singular.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE –
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019).

Ademais, se em uma remota hipótese haja o entendimento de ter a autora decaído de parte mínima do seu pedido, ainda assim, não há razão para arcar com o ônus da sucumbência, pois esta obrigação deve ser suportada por inteiro pelo outro, na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim, a apelante postula pela redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie foi de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resta evidente que a fixação de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária fixada em R$1.000,00 (mil reais), de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE
– PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0033416-28.2015.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – VALOR MANTIDO
– HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1007016-52.2018.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para que o valor da indenização do seguro DPVAT seja de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020